Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por CLITES FLORINDO COSTA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0047918-89.2004.8.07.0001) requerido em desfavor de ANTÔNIO GUARACY DE ANDRADE FILHO, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado/executado e revogou a penhora sobre o seu salário. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 167138803 dos autos de origem), esses restaram acolhidos pela decisão de ID 167269184 dos autos de origem, para indeferir o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 167537244 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 167833300 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 50892115), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de manutenção da penhora do salário do agravado/executado em percentual inferior a 10% (dez por cento), conforme por ele mesmo requerido subsidiariamente ao pedido de revogação da penhora, bem como a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios. Ao fim, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a penhora de 5% (cinco por cento) a 9% (nove por cento) dos rendimentos brutos do agravado/executado. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50892119 e 50892120. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas meras alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora